Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704847-68.2019.8.07.0001 APELANTE: FLAVIO PORTO DE LIMA APELADO: WILLIA PEREIRA BRAGA, CONDOMINIO DA SCRN 716 BLOCO H ENTRADA 22, CARLOS EDUARDO MOSCATO DE MIRANDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR